Tribunal: TJDFT
Processo: 0740924-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o inciso V do artigo 313 do Código de Processo Civil o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 880), firmou tese no sentido de que a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF.
2.1. Por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.301.935-DF, interposto nos autos cumprimento coletivo de sentença n. 2009.01.1.134432-0, que tem por objeto o mesmo título judicial que ampara o cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu que: (i) seriam totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (fl. 25e) e, enquanto aguardava a entrega de tais dados, o Sindicato permaneceu inerte por mais de 4 (quatro) anos; e (ii) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.
3. Reconhecido, no cumprimento coletivo de sentença, que a apresentação das fichas financeiras dos servidores beneficiados pelo título judicial exequendo não teria o condão de enseja a suspensão do prazo prescricional, não há razão para que seja determinada a suspensão do processamento do cumprimento individual de sentença baseado no mesmo título.
4. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados, em regra, de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão de demandas judiciais, baseada em prejudicialidade externa, somente em caso de determinação judicial expressa, inocorrente no caso concreto.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.